Tribunal: TJDFT
Processo: 0700092-71.2024.8.07.0018
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-13
Data de publicação: 2024-06-27

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. ITBI. BASE DE CÁLCULO SOBRE O VALOR DA TRANSAÇÃO. TEMA REPETITIVO 1.113 DO STJ.
1. “A base de cálculo do ITBI é o valor do imóvel transmitido em condições normais de mercado (...)”. Tema Repetitivo 1.113 do STJ.
2. “O valor da transação declarado pelo contribuinte goza da presunção de que é condizente com o valor de mercado, que somente pode ser afastada pelo fisco mediante a regular instauração de processo administrativo próprio (...)”. Tema Repetitivo 1.113 do STJ.
3. Negou-se provimento ao reexame necessário.